Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DESÍDIA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade de valores cobrados por concessionária de serviços públicos referente ao consumo de água vinculado a imóvel, após solicitação de cancelamento do fornecimento do serviço realizada pelo usuário.
3. Conquanto tenha alegado impedimento ao acesso ao hidrômetro para a efetivação do desligamento do fornecimento de água, os documentos comprovam que preposto da concessionária de serviços públicos obteve acesso ao relógio medidor em diversas outras oportunidades, mediu o consumo e mesmo assim optou por não efetivar a solicitação de cancelamento solicitado pelo consumidor, tampouco se cientificou de quem estaria se utilizando do referido fornecimento de água.
4. A despeito de estar evidenciado o consumo de água nos meses posteriores à solicitação da suspensão do serviço, o consumidor que a solicitou não pode ser prejudicado pela desídia reiterada da concessionária de serviços públicos, ainda mais quando constatado que a alegação de impedimento de acesso ao relógio medidor não se sustenta quando contraposta aos documentos que substanciam os autos
5. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
6. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, o valor fixado se afigura adequado e traduz o conceito de justa reparação.
7. Recurso conhecido e não provido.